Tribunal: TJDFT
Processo: 0753260-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753260-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GERSON DE SOUZA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A. Embora intimado a se manifestar sobre a devolução, sem cumprimento, do mandado de intimação da agravada, o agravante não se pronunciou. Assim sendo, aguarde-se por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o agravante pessoalmente para dar impulso ao processo, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator